Tribunal: STF
Processo: ARE 1535214
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-15
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 41, pp. 2-3):



     



    “RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM COISA JULGADA TEMA 1199, DO STF. Autor que pretende declaração judicial para que seja delimitada ao âmbito do ente público atingido pelos atos de improbidade as penas de proibição de contratar com o poder público e de perda da função pública, a ele impostas em ações de improbidade administrativa já transitadas em julgado, processos n° 1000966-66.2015.8.26.0083, 3001557-62.2013.8.26.0083 e 0001535-26.2011.8.26.0083. Sentença que indeferiu a petição inicial em razão da ausência de interesse processual. COISA JULGADA OCORRÊNCIA Autor que foi condenado por improbidade administrativa em três demandas, sendo a ele aplicadas por duas vezes a pena de perda da função pública e por três vezes a pena de proibição de contratar com o Poder Público Inexistência de delimitação da extensão das condenações nas demandas de improbidade Não cabe a este órgão julgador fazer as vezes do juiz natural da ação de improbidade e restringir a coisa julgada Título executivo que é claro ao estabelecer a proibição de contratar com o Poder Público sem qualquer limitação, portanto, proibindo vínculos de natureza trabalhista Penalidades que não são perpétuas, apresentam prazo determinado de 05 (cinco) anos e estabelecidas em retribuição às práticas de atos de improbidade administrativa, portanto, legítimas. TEMA 1199, DO STF - Em 16/02/23, transitou em julgado o ARE 843989, no qual o STF fixou tese de repercussão geral que estabelece a irretroatividade das disposições introduzidas pela lei n° 14.230/21 na lei n° 8.429/92 para os casos em que haja trânsito em julgado da condenação Impossibilidade de se aplicar normas advindas da lei n° 14.230/21 ao caso para limitar a condenação. Revisão de coisa julgada somente possível de ser feita no nosso sistema processual em casos excepcionais em que é viável a ação rescisória. Sentença mantida. Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 65).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XIII e XL, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 75, pp. 8-9):



     “(...) teve o Recorrente seu direito violado uma vez que a Corte Paulista negou vigência ao artigo 5º, XIII, CF/88, eximindo-se de declarar os limites das condenações de improbidade administrativa impostas ao Recorrente, de modo que restringe o exercício de sua profissão como médico, impedindo-o de firmar contratos de trabalho em hospitais públicos ou hospitais ou entidades privados que recebam subsídios ou subvenções, o que afeta seu provento e a manutenção de sua família e dignidade.”



    Aduz-se, ainda, que (eDOC 75, p. 9):



    “(...) o Recorrente teve seu direito violado, porquanto a Corte Estadual negou vigência ao 5º, XL, da Constituição Federal, afastando a retroatividade de normas da nova Lei de Improbidade Administrativa mais benéficas ao réu decorrentes dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, levando-se em consideração, ainda, que tais normas não estão elencadas no Tema nº 1.199 do STF como irretroativas.”



    A Presidência da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, a Súmula 279 (eDOC 85). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim se asseverou (eDOC 41, pp. 5-8):



    “O recurso não merece provimento. Extrai-se dos autos que o autor foi condenado em três ações de improbidade administrativa, as penas de perda da função pública e de proibição de contratar com o Poder Público. Apesar de não constar no processo as certidões de trânsito em julgado, tal fato é fato incontroverso nos autos (artigo 374, inciso III, do CPC).



    (...)



    Como se depreende dos títulos executivos judiciais acima transcritos, a dupla condenação do autor à pena de perda da função pública e a tripla condenação à pena de proibição de contratar com o Poder Público, estão acobertadas pela coisa julgada.



    Desta forma, os títulos executivos são impassíveis de serem modificados, exceto mediante Ação Rescisória, que por sua vez não se tem notícia de seu intento.



     Impera observar que a coisa julgada material é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito.



    (...)



    Assim, em prol da coisa julgada, não há que se cogitar da modificação dos parâmetros fixados naquelas ações de improbidade administrativa e disso decorre o não provimento do presente recurso.” (grifei)



    Ressalto que esta Corte, ao analisar o ARE 843.989, Tema 1.199, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à definição de eventual (ir)retroatividade das disposições da Lei 14.230/2021. O acórdão restou assim ementado: 



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC”. (ARE 843.989-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 04.03.2022)



     Recentemente, quando do julgamento do mérito do referido tema, o Plenário desta Corte, em 18.08.2022, De 12.12.2022, fixou a seguinte tese:



     



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. 



    Observo que a decisão do Tribunal a quo está em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.199 desta Corte ao afastar a incidência do referido paradigma ante a existência de coisa julgada.



    De último, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente